Tribunal: TJSP
Processo: 1062784-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Competência recursal – Tutela antecipada em caráter antecedente – Alegação de violação a direito autoral – Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, I. 30 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.